Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717638-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (processo no 0016182-33.2016.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora protocolada pelo agravante/executado, na qual sustentava que o imóvel foi alienado a pessoa estranha à lide, Maria Rita Francisca da Cunha. O agravante alega que: 1) o imóvel penhorado foi vendido para Otelino Dias em 11/06/1996, que, por sua vez, firmou cessão de direitos com Maria Rita Francisca da Cunha em 29/03/2001; 2) o imóvel está gravado com restrição judicial; 3) a segunda executada, PSN Tecnologia Ltda, é atual condômina do imóvel; 4) neste contexto, não tem condições de ficar como depositária fiel do bem. Requer a suspensão da decisão agravada, que a nomeou como depositária do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o imóvel continua registrado em nome da executada Grupo OK, de modo que suas alegações demandam uma análise mais aprofundada das provas dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator